Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701525-67.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARIA DE SOUZA ALMEIDA FERNANDES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto LUCIANA MARIA DE SOUZA ALMEIDA FERNANDES, visando a antecipação da tutela, em razão do indeferimento na origem. Em síntese, postula a agravante a reforma da decisão do Juízo a quo para que o plano de saúde autorize e libere os materiais necessários para a realização de cirurgia no ombro esquerdo. Alega a agravante que possui TENDINOPATIA COM SUBLUXAÇÃO CABO LONGO DO BÍCEPS E ACROMIO CURVO, motivo pelo qual lhe foi prescrita a cirurgia. A prescrição médica é do dia 22/05/2023, sendo que até o momento a operadora do plano de saúde não autorizou o procedimento. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Recebo a Inicial. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por LUCIANA MARIA DE SOUZA ALMEIDA FERNANDES em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, alega a parte autora que recebe acompanhamento médico, através de convênio com o Instituto Réu, por apresentar lesão do manguito rotador em ombro esquerdo. Para melhora de seu quadro clínico, necessita de cirurgia no ombro afetado, para a qual aguarda aprovação do plano de saúde. Requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para que o réu autorize o procedimento do qual necessita. É o breve relatório. Fundamento e decido. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, é necessário que estejam presentes os requisitos do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança da alegação (art. 300 do Código de Processo Civil c/c art. 3o da Lei no 12.153/09). No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, não restou demonstrado o requisito de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ora mencionado, para concessão da tutela de urgência. Isso porque o laudo médico que fundamenta o pedido autoral não faz qualquer menção concreta de urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes do estabelecimento do contraditório. Afinal, inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito no decorrer do processo que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. A esse respeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que: "É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo." (ARE 964542 AgRRI RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Destarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. Cite-se a parte Ré para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias. Concedo à presente decisão força de mandado de citação e de intimação. Vindo a contestação com documentos, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao Ministério Público para ciência e manifestação, caso entenda necessário, pelo prazo de 10 (dez) dias. Ao fim, venham conclusos para sentença.” Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Recurso tempestivo e com preparo regular (ID 49621166). Como cediço, a concessão da tutela de urgência exige a existência de elementos que evidenciem a presença cumulativa dos requisitos elencados pelo art. 300 do CPC, quais sejam: i) probabilidade do direito e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Como bem fundamentado pelo juízo de origem, os fatos narrados na inicial não indicam urgência. O médico responsável não atestou que a paciente corre risco de óbito ou incapacidade permanente, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável. O relatório médico de ID 49619591 - Pág. 7, embora indique dor intensa e incapacidade funcional, não relata qualquer impropriedade que o prazo para obtenção de autorização da operadora de saúde possa causar, não sendo suficiente para a comprovação do perigo da demora. Não que isso justifique que a agravante seja submetida a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito